Tribunal: TJMT
Processo: 1002648-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002648-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RUBENS SANTOS ALVES - CPF: 899.293.301-00 (ADVOGADO), NILTON SAMPAIO PACHECO - CPF: 189.678.689-87 (AGRAVANTE), ROSILEIA DE PAULA PACHECO - CPF: 343.486.971-91 (AGRAVADO), KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - CPF: 040.816.126-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – PRELIMINAR DE DESCABIMENTO AFASTADA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REVESTIDA DAS CARACTERÍSTICAS DA TUTELA PROVISÓRIA – PRETENSÃO DE DECRETAÇÃO DO DIVÓRICO
IN INITIO LITIS
– DIREITO POTESTATIVO INCONDICIONADO – POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO EM SEDE LIMINAR – DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há que se falar descabimento do recurso por inexistência de previsibilidade legal, em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória revestida das características da tutela provisória.

Considerando que o divórcio é um direito potestativo, não há que se falar em oposição ou necessidade de contraditório, tampouco é preciso aguardar providências como a solução da guarda dos filhos ou eventual partilha de bens, sendo perfeitamente possível a decretação antes da prolação da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
NILTON SAMPAIO PACHECO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos da AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO de no 1000253-81.2021.8.11.0024, que move em face de
ROSILEIA DE PAULA PACHECO
, indeferiu o pedido liminar apresentado, que visava a decretação do divórcio
in initio litis
entre os litigantes.

O recorrente aduz em suas razões que a agravada abandonou o lar levando consigo seus objetos pessoais e móveis que lhe cabiam, mudando-se para outra cidade, de modo que deve ser assegurado o seu direito de efetivar o divórcio.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau, decretando-se o divórcio entre os litigantes.

Sem pedido liminar.

A tentativa de composição realizada na CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DE 2o GRAU DE JURISDIÇÃO restou infrutífera, conforme termo de Id. n.o 93645955.

Contrarrazões apresentadas no Id. n.o 91166466, por meio das quais a agravada pede o desprovimento do recurso. Preliminarmente, argui o descabimento do recurso de agravo de instrumento, sob o fundamento de que o indeferimento de pedido aleatório nos autos não está presente no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - CABIMENTO)

Eminentes pares.

A parte agravada sustenta, preliminarmente, o descabimento do recurso, por ausência de previsão legal.

In casu
, trata-se de decisão interlocutória a respeito de providência revestida das características de tutela provisória, portanto, ela é agravável, conforme prevê o inciso I do art 1.015 do CPC/15.

Deste modo,
REJEITO
a preliminar arguida pela parte recorrida.

VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

O divórcio, após a emenda constitucional no 66/2010, passou a ser tido como direito potestativo incondicionado e extintivo, não se admitindo discussão acerca da culpa pelo término do relacionamento.

Portanto, basta haver a vontade de um dos cônjuges para que o Poder Judiciário declare extinta a união, cabendo, ao outro cônjuge, apenas a sujeição à decretação do divórcio litigioso, independente da sua vontade.

Também não é necessária a produção de qualquer tipo de prova para a decretação judicial liminar do divórcio.

No caso em análise, restou comprovado o vínculo matrimonial existente entre as partes litigantes e a separação de fato do casal, uma vez que o agravante colaciona fotos do que seria a mudança da agravada e esta, apesar de discordar do pedido de divórcio liminar, não refuta o fato de estarem separados de fato e indica como endereço residencial na procuração de Id. n.o 90995978 a cidade de Londrina/PR.

A propósito, colaciono julgados deste Tribunal de Justiça e, também, de outros Tribunais pátrios:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DIVÓRCIO – TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA – POSSIBILIDADE – DIVÓRCIO - DIREITO POTESTATIVO – DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO - DECISÃO REFORMADA
- RECURSO PROVIDO. I – A tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano e desde que verificada algumas das hipóteses do rol de incisos do artigo 311 do Código de Processo Civil. II –
Em se tratando o divórcio de direito potestativo, não há se falar em oposição ou necessidade de contraditório, tampouco é preciso aguardar providências como a solução da guarda dos filhos ou eventual partilha de bens, sendo perfeitamente possível a decretação antes da prolação da sentença.
” (TJ-MT - 1006153-88.2019.8.11.0000, Relatora: Des(a). SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/11/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, data de Publicação; DJE 08/11/2019) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR DE DIVÓRCIO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL.
O direito ao divórcio é potestativo e incondicionado. Demonstrada a existência da relação matrimonial por meio de documento hábil e havendo pedido expresso de divórcio, é viável a sua imediata decretação. Nesse contexto, a ausência de angularização processual não impede o acolhimento liminar do pedido formulado pelo divorciando.
POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO D INSTRUMENTO, VENCIDO O RELATOR.” (TJ-RS – AI: 70079918231 RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Data de Julgamento: 28/02/2019, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/03/2019) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DIVÓRCIO LITIGIOSO – INCONFORMISMO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA – POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE DIVÓRCIO EM SEDE LIMINAR – DIREITO POTESTATIVO
– TUTELA DE URGÊNCIA VERSUS TUTELA DE EVIDÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP 21097082420188260000 SP 2109708-24.2018.8.26.0000, Relator: José Carlos Ferreira Alves, Data de Julgamento: 09/08/2018, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2018) (grifo nosso)

Desta feita, considerando que o divórcio é um direito potestativo, não havendo de se falar em oposição ou necessidade de contraditório, tampouco é preciso aguardar providências como a solução da guarda dos filhos, na existência deles, ou eventual partilha de bens, sendo perfeitamente possível a decretação antes da prolação da sentença.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do agravo de instrumento apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
decretar o divórcio entre os litigantes
, reservando o direito das partes de discutir, oportunamente, a partilha de bens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021